Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009686-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (ADVOGADO), LILIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA - CPF: 060.918.041-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (IMPETRANTE), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (IMPETRANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (IMPETRANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, em concurso material, com investigação correlata por organização criminosa, contra decisão que manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta, entre outros pontos, ausência de reavaliação da prisão no prazo legal, inépcia da denúncia e nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é admissível o reexame, em habeas corpus, de teses já apreciadas em impetrações anteriores, sem demonstração de fato novo;

(
ii
) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; e

(
iii
) saber se a ausência de reavaliação formal da prisão preventiva no prazo de 90 dias enseja ilegalidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de pedidos já apreciados, desacompanhada de modificação relevante no estado de fato ou de direito, inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus
.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória e exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

5. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não acarreta nulidade automática, devendo ser aferida à luz da existência de decisões supervenientes que reexaminaram a necessidade da custódia.

6. No caso concreto, houve reavaliações expressas e fundamentadas da prisão preventiva pelo juízo de origem, evidenciando a regularidade da persecução penal e afastando qualquer constrangimento ilegal.

7. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma suficiente o contexto fático, o liame subjetivo e a atuação funcional da paciente no esquema delitivo, sendo desnecessária, nesta fase, a individualização exauriente de cada conduta em crimes praticados em concurso de agentes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de habeas corpus sem demonstração de fato novo impede o conhecimento das teses anteriormente apreciadas.

2. A análise de suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais exige dilação probatória, sendo incompatível com a via do habeas corpus.

3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316,
p.u
., do CPP não implica nulidade automática, sobretudo quando constatadas decisões judiciais supervenientes que mantêm a custódia de forma fundamentada.

4. Não é inepta a denúncia que, em crimes praticados em concurso de agentes, descreve de forma suficiente o contexto fático, o liame subjetivo e a contribuição do acusado, ainda que sem individualização minuciosa de cada ato.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 647 e 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 727.184/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, HC no 1004214-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, HC no 1004504-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 17.03.2026; TJMT, HC no 1002688-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03.03.2026;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, pelos advogados Everaldo Magalhães Andrade Junior [OAB/MT no 14.702], Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior [OAB/MT no 6.820], Ciro Rodolpho Gonçalves [OAB/MT no 12.173], José Pedro Gonçalves Taques [OAB/MT no 26.767] e Júlia
Lucatto
[OAB/MT no 36.463], em favor de
Lília
Grazielly
Correia da Silva
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Penal no 1014540-14.2025.8.11.0055, decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, sob imputação dos crimes previstos no art. 171, §2o-A, do Código Penal [estelionato qualificado mediante fraude eletrônica], por seis vezes, e art. 171, §2o-A, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, na forma do art. 69 do CP [concurso material], com investigação paralela acerca da prática do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013 [organização criminosa].

No presente
writ
[id. 351342897], os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente:
(a)
da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP;
(b)
da ausência de individualização da conduta da paciente na denúncia;
(c)
da quebra da cadeia de custódia das provas digitais, em razão do acesso direto aos aparelhos celulares apreendidos antes da realização de perícia forense formal;
(d)
da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
(e)
das condições pessoais favoráveis da paciente; e
(f)
da desproporcionalidade da segregação ante a suficiência de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida [id. 351654365] porquanto, em juízo perfunctório, não vislumbrou a patente ilegalidade ou teratologia que justificaria a intervenção urgente desta instância, destacando a reiteração de pedidos já apreciados, a regular tramitação do processo e a fundamentação concreta do decreto preventivo.

Prestadas as informações pela autoridade coatora [id. 354293895], esclareceu-se que a denúncia foi oferecida em 05/02/2026, recebida em 11/02/2026, sendo que nesta decisão houve a análise e manutenção expressa da prisão preventiva, que a paciente foi citada em 12/02/2026, apresentou resposta à acusação em 23/02/2026, e que, em 12/03/2026, foram rejeitadas as preliminares arguidas pela defesa, mantida a custódia cautelar e designada audiência de instrução e julgamento para 13/05/2026.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna,
manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
[id. 356563369], sustentando a ausência de excesso de prazo diante da complexidade do feito, a suficiência da individualização da conduta na denúncia, a inviabilidade de exame da cadeia de custódia na via do
habeas corpus
e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, registro que os impetrantes requereram na inicial [id. 351342897], a oportunidade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ
.

Sendo assim,
determino
a inclusão do feito em
pauta presencial
para possibilitar a sustentação oral pelos ilustres causídicos, devendo a Secretaria providenciar a
intimação das partes
acerca da data designada para a sessão de julgamento, assegurando, desta maneira, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

I. Não Conhecimento. Reiteração de pedidos.

De proêmio, impõe-se delimitar com precisão o âmbito cognitivo do presente
habeas corpus
.

Trata-se do terceiro remédio constitucional impetrado pelos mesmos advogados, em favor da mesma paciente, no mesmo contexto fático, perante esta Quarta Câmara Criminal.

Os dois
writs
anteriores [HC no 1047170-94.2025.8.11.0000 e HC no 1001898-43.2026.8.11.0000] foram julgados por unanimidade, com denegação da ordem em ambas as oportunidades, após exame detalhado das teses defensivas.

A cotejo entre as teses veiculadas naqueles
writs
e as ora apresentadas revela que
as alegações de (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (
ii
) inadequação de medidas cautelares diversas da prisão e (
iii
) condições pessoais favoráveis da paciente

são materialmente idênticas às já examinadas e rechaçadas por esta Câmara
, não havendo, quanto a essas matérias, qualquer alteração relevante no quadro fático-jurídico que justificasse a reabertura da discussão.

Com efeito, o HC no 1047170-94.2025.8.11.0000, de minha relatoria, enfrentou de forma exaustiva as alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, de inadequação das cautelares diversas e de condições pessoais favoráveis. Senão vejamos da ementa:

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva no âmbito de investigação criminal, em que se apuram, em tese, os crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais, após relaxamento formal da prisão em flagrante e posterior decretação da custódia cautelar com base em elementos colhidos na investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se eventual nulidade formal da prisão em flagrante contamina o decreto de prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a decisão que impôs a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
iii
) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade formal do flagrante, reconhecida e sanada com o relaxamento da prisão, não invalida a posterior decretação da prisão preventiva, que possui natureza jurídica autônoma e título judicial próprio.

4. Estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de múltiplos dispositivos eletrônicos, conteúdo digital indicativo de fraudes eletrônicas estruturadas e atuação coordenada em grupo organizado.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no modus operandi sofisticado, na estrutura estável da organização criminosa e na expressiva movimentação financeira incompatível com a renda declarada.

6. O periculum
libertatis
resta demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva, pela facilidade de rearticulação das atividades ilícitas no ambiente digital e pela possibilidade de interferência na instrução criminal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade do esquema criminoso, da sofisticação tecnológica empregada e da permanência do risco à ordem pública.

8. A inexistência, neste momento processual, de vítimas individualizadas não impede a persecução penal, sobretudo em contexto de fraude massiva e investigação ainda em curso, sendo irrelevante para a análise da legalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade formal da prisão em flagrante não contamina a prisão preventiva regularmente decretada, por possuir esta natureza jurídica autônoma.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a continuidade de atividades criminosas complexas e estruturadas no ambiente digital.

Por sua vez, o HC no 1001898-43.2026.8.11.0000, da eminente Dra. Christiane da Costa Marques Neves, de 18/03/2026, debruçou-se, com igual pormenor, sobre as mesmas teses, acrescentando o exame da individualização da conduta, do excesso de prazo na conclusão do inquérito e do risco à bolsa acadêmica da paciente. Vejamos:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente no âmbito de inquérito policial posteriormente convertido em ação penal, pela suposta prática de sete crimes de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, por seis vezes, e art. 171, § 2o-A, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), além de apuração por organização criminosa. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco à instrução, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o número de investigados e a atuação estatal, não se aferindo por mera soma aritmética de prazos.

4. O oferecimento da denúncia 66 dias após a prisão e seu posterior recebimento constituem marcos processuais aptos a afastar alegação de excesso de prazo pretérito, evidenciando regular evolução da persecução penal.

5. A investigação envolve organização estruturada para prática de fraudes eletrônicas em diversos estados da federação, com pluralidade de vítimas, apreensão de múltiplos dispositivos eletrônicos e necessidade de perícias complexas, o que justifica maior dilação temporal.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no modus operandi sofisticado, na divisão de tarefas e na atuação coordenada entre os envolvidos.

7. Os elementos colhidos indicam prática reiterada de golpes mediante uso de múltiplas linhas telefônicas, perfis falsos, alteração de voz e anúncios fraudulentos em plataformas digitais, com prejuízo financeiro relevante e abrangência interestadual.

8. O risco de reiteração delitiva e a natureza permanente da organização criminosa evidenciam periculum
libertatis
apto a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

9. A liberdade da paciente representa risco concreto à instrução criminal, diante da possibilidade de eliminação de dados em nuvem, combinação de versões com comparsas e rearticulação do grupo criminoso.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes em crimes praticados no ambiente virtual, pois não impedem a continuidade da atividade ilícita por meio de simples acesso à internet.

11. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, vínculo acadêmico e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP e do Enunciado Orientativo no 43 da Corte.

12. A alegação de prejuízo à continuidade de curso superior ou manutenção de bolsa acadêmica não se sobrepõe à necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

13. A legalidade da prisão preventiva já foi apreciada em habeas corpus anterior, inexistindo fato novo apto a justificar reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento e o recebimento da denúncia afastam alegação de excesso de prazo quando evidenciada a regular evolução da persecução penal em causa complexa.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por modus operandi sofisticado e atuação estruturada em organização criminosa digital, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Em crimes praticados no ambiente virtual, a facilidade de reiteração e de interferência probatória pode tornar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Em ambas as oportunidades, a ordem foi denegada por unanimidade, confirmando a legalidade e a necessidade da prisão preventiva.

A reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de fatos novos ou alteração substancial do quadro fático que embasou a custódia, obsta o conhecimento do
writ
nesta instância superior, sob pena de converter o remédio constitucional em sucedâneo recursal, desvirtuando sua natureza e finalidade.

Nessa toada, esta Quarta Câmara Criminal já assentou que “
A reiteração de pedido sem a demonstração de fato novo relevante não é admitida na via do Habeas Corpus, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica, o que impede o conhecimento das teses já apreciadas em writ anterior”
[N.U 1004214-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026].

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
no que diz respeito às teses de:
(i)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
(
ii
)
inadequação de medidas cautelares diversas da prisão;
(
iii
)
condições pessoais favoráveis da paciente; por constituírem reiteração de matérias já apreciadas e decididas por esta Câmara Criminal nos writs anteriores.

II. Não conhecimento. Quebra da Cadeia de Custódia

Os impetrantes sustentam que o relatório policial de investigação no 2025.13.129616 registra que, após a apreensão dos dispositivos eletrônicos, a equipe policial
“passou a analisar o conteúdo buscando possíveis evidências”
, o que configuraria acesso direto aos dados antes de eventual perícia forense formal, comprometendo a cadeia de custódia prevista nos
arts
. 158-A e seguintes do CPP.

Contudo, entendo que a tese também não comporta conhecimento por esta via.

Isto porque, a verificação da higidez da cadeia de custódia de provas digitais é questão que demanda, necessariamente, dilação probatória [análise técnica pericial dos metadados dos dispositivos, comparação entre o conteúdo apreendido e os relatórios de extração forense, avaliação de possíveis alterações nos arquivos e exame do procedimento adotado pela autoridade policial sob o crivo do contraditório]. Cuida-se, portanto, de matéria manifestamente incompatível com a cognição sumária e a prova pré-constituída exigida na via estreita do
habeas corpus
.

O regime jurídico instituído pela Lei no 13.964/2019, ao disciplinar a cadeia de custódia nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP, não consagra nulidade automática ou absoluta diante de eventuais imperfeições formais, exigindo, ao contrário, análise concreta acerca da existência de comprometimento da autenticidade do vestígio e da ocorrência de prejuízo efetivo à defesa. Trata-se, portanto, de questão que pressupõe instrução probatória específica.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara Criminal: “
A discussão acerca da validade de prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens e eventual quebra da cadeia de custódia exige contraditório e instrução adequada, não sendo possível reconhecer nulidade de plano sem demonstração inequívoca de adulteração ou manipulação das provas.”
(N.U 1004504-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE
20/03/2026
)

No mesmo passo
“a análise de suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais e de erro de interpretação de mensagens exige incursão no acervo fático-probatório e eventual dilação probatória, providência incompatível com o Habeas Corpus, reservado à correção de ilegalidade flagrante verificável de plano”

[N.U 1002688-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE
12/03/2026
].

A discussão relativa à quebra da cadeia de custódia das provas digitais deverá ser apreciada pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no momento adequado de valoração do conjunto probatório, conforme assegurado pela instrução processual em curso.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
tampouco no que se refere à tese de quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

É como voto.

MÉRITO

Diante do não conhecimento parcial do
writ
, passo à análise das demais matérias que comportam análise meritória.

III. Ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva

A impetração alegação a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Contudo, sem razão.

Consoante as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a paciente encontra-se segregada preventivamente desde 02/12/2025, data em que o flagrante foi relaxado e convertido em prisão preventiva.

Os impetrantes argumentam que, decorridos os 90 dias legais sem reavaliação formal e autônoma, a custódia teria se tornado ilegal.

É certo que o art. 316, parágrafo único, do CPP, introduzido pela Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime], estabelece dever legal de reavaliação periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, conferindo ao instituto caráter
rebus sic stantibus
, vinculado à permanência das circunstâncias que justificaram sua decretação. Trata-se de garantia processual fundamental, destinada a evitar a perpetuação de medidas cautelares gravosas sem demonstração contemporânea de sua necessidade.

Ocorre que a inobservância do referido prazo
não acarreta a revogação automática da prisão preventiva
, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido, tendo firmado que
"a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada"
[HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.]

Ademais, os autos revelam que o Juízo de origem procedeu a reavaliações expressas e fundamentadas da custódia cautelar em duas oportunidades durante a tramitação do feito.

Isto porque, em 11/02/2026 [71 dias após a decretação], ao receber a denúncia, o Juízo manteve expressamente a prisão preventiva, consignando a subsistência dos fundamentos da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

Em 12/03/2026, data já posterior à impetração do presente
writ
, ao rejeitar as preliminares arguidas na resposta à acusação, o Juízo novamente manteve a custódia pelos mesmos fundamentos, designando audiência de instrução e julgamento para 13/05/2026.

Diante deste cenário, não se configura a omissão judicial que poderia ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, porquanto o Juízo de origem demonstrou diligência na condução do feito, com prática sucessiva de atos processuais relevantes e reavaliações fundamentadas da medida cautelar, afastando qualquer alegação de desídia ou inércia estatal.

IV. Inépcia da Denúncia

A impetração insurge-se argumentando a ausência de individualização da conduta da paciente na denúncia, pois a peça acusatória menciona apenas o primeiro nome
“LÍLIA”
em diversos trechos, sem especificar sua participação concreta em cada fato.

Contudo, sem razão.

O art. 41 do CPP exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Em crimes praticados em concurso de agentes com divisão funcional de tarefas, a jurisprudência é assente no sentido de que a individualização pormenorizada da conduta de cada corréu em cada ato isolado é dispensável, bastando que a peça acusatória descreva o liame subjetivo, a modalidade de participação e a contribuição causal do agente, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa [N.U 1001312-06.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026].

Salutar consignar que o Juízo, em decisão datada de 11/02/2026 assim decidiu com relação à matéria:

“A Defesa sustenta que a denúncia não individualiza a conduta de LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA, o que configuraria

inépcia da peça acusatória e violação ao direito de ampla defesa
.
Outrossim, alega ausência de justa causa, argumentando que o relatório de investigação menciona apenas o denunciado MAURO, e que nenhuma testemunha ou vítima apontou a participação de LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA
SILVA .

Pois bem. O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes praticados em concurso de agentes, a denúncia deve individualizar a conduta de cada acusado.

Contudo, essa individualização
não exige a descrição minuciosa
de cada ato quando os agentes atuam de forma coordenada e conjunta, com divisão funcional de tarefas.

No julgamento da AP 823-DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16/08/2017), citado pela própria defesa,
o STJ ressalvou que a individualização pormenorizada é dispensável
"se todos tiverem participado igualmente da ação criminosa ou se suas condutas tiverem sido difusas, não sendo possível distinguir a atuação de cada um.".

No caso concreto, a denúncia descreve que a acusada LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA atuou em coautoria funcional com MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA, com divisão de tarefas.

A peça acusatória narra que, no Fato 1, a vítima Márcio Soares de Souza "iniciou a negociação por meio telefônico, sendo atendido pela denunciada LÍLIA, a qual repassou o atendimento para seu comparsa MAURO".

A denúncia também descreve que os denunciados "uniram-se para a prática deliberada de diversos golpes", "mantinham diversos aparelhos celulares com chips de números distintos" e agiram "de maneira consciente e voluntária" para obter vantagem ilícita.

Essas descrições permitem à Defesa compreender a imputação e identificar a modalidade de participação atribuída à acusada (coautoria), o elemento subjetivo (dolo direto) e a contribuição causal (atendimento telefônico, negociação e orientação às vítimas). A narrativa é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório nessa fase preambular.

Portanto,
não há inépcia da denúncia.”

Não obstante os termos da decisão, os quais adoto, da leitura integral da denúncia infere-se que a imputação dirigida à paciente é suficiente.

Na seção “
Dinâmica dos fatos
”, o Ministério Público descreveu com precisão que Lília e Mauro
“uniram-se para a prática deliberada de diversos golpes”
, mantinham múltiplos aparelhos celulares com chips de diferentes operadoras, atendiam as vítimas por contato telefônico e eletrônico, utilizavam perfis falsos, empregavam tecnologia de alteração de voz e serviam-se de contas bancárias de terceiros para dispersão imediata dos valores obtidos. Essa narrativa global do esquema criminoso individualiza, com suficiência para a fase
pré
-instrução, o papel funcional da paciente na empreitada.

Ademais, a denúncia narra expressamente que a vítima Márcio Soares de Souza “
iniciou a negociação por meio telefônico, sendo atendido pela denunciada LÍLIA, a qual repassou o atendimento para seu comparsa MAURO, afirmando que se tratava de seu pai”
, revelando com clareza a divisão funcional da coautoria: à paciente incumbia o atendimento inicial e a triagem das vítimas; a Mauro, a condução da negociação. Não é exigível que essa divisão seja repetida fato a fato quando a dinâmica global já a descreve. A menção coletiva a “MAURO e LÍLIA” nos demais episódios é legítima e suficiente diante dessa descrição estrutural prévia.

A circunstância de que, nos demais fatos, a menção à paciente se faz por pronome coletivo ou referência conjunta a ambos os denunciados não configura imputação genérica vedada pelo ordenamento. A imputação coletiva é legítima quando a atuação dos corréus é coordenada e o papel de cada um na empreitada já foi descrito na narrativa geral do esquema criminoso.

Por fim, o fato de que cinco advogados especializados apresentaram resposta à acusação substanciada, com múltiplas preliminares e teses de mérito articuladas, demonstra que a imputação foi plenamente compreendida e que o exercício da ampla defesa não sofreu qualquer prejuízo concreto.

Portanto, consigna-se que a denúncia está em plena conformidade com o art. 41 do CPP.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
apenas quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP e inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026